Tribunal: TJMT
Processo: 1024674-42.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024674-42.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Servidão, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CLEITON APARECIDO CORREA DE LIMA - CPF: 043.105.971-30 (ADVOGADO), ALEXANDRE FERNANDES - CPF: 333.943.189-20 (AGRAVANTE), MARIA BEATRIZ SALLES PADOVAN REZEK - CPF: 730.071.708-00 (AGRAVADO), VINICIUS SALLES PADOVAN REZEK registrado(a) civilmente como VINICIUS SALLES PADOVAN REZEK - CPF: 220.321.968-83 (AGRAVADO), REINALDO ALBANO SCHWINGEL - CPF: 055.668.199-15 (AGRAVADO), VILMA VILLELA SCHWINGEL - CPF: 406.930.581-53 (AGRAVADO), SILVANEI JOAO DA SILVA - CPF: 918.994.781-91 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), SIDNEI TADEU CUISSI - CPF: 158.820.138-44 (ADVOGADO), JULLY FRANCIELE RUELIS - CPF: 977.324.351-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE FERNANDES - CPF: 333.943.189-20 (AGRAVADO), CLEITON APARECIDO CORREA DE LIMA - CPF: 043.105.971-30 (ADVOGADO), SILVANEI JOAO DA SILVA - CPF: 918.994.781-91 (ADVOGADO), JULLY FRANCIELE RUELIS - CPF: 977.324.351-68 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), MARIA BEATRIZ SALLES PADOVAN REZEK - CPF: 730.071.708-00 (AGRAVANTE), REINALDO ALBANO SCHWINGEL - CPF: 055.668.199-15 (AGRAVANTE), SIDNEI TADEU CUISSI - CPF: 158.820.138-44 (ADVOGADO), VILMA VILLELA SCHWINGEL - CPF: 406.930.581-53 (AGRAVANTE), VINICIUS SALLES PADOVAN REZEK registrado(a) civilmente como VINICIUS SALLES PADOVAN REZEK - CPF: 220.321.968-83 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE DEBATIDA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO E MULTA ESTIPULADOS. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

O prazo para cumprimento é imediato, sob pena de incursão de multa diária de R$ 5.000,00, que incide em 24 horas a partir da publicação deste voto, e deve ser cumprido, logicamente, por quem é réu e obstruiu a passagem.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1024674-42.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: MARIA BEATRIZ SALLES PADOVAN REZEK

EMBARGADO: ALEXANDRE FERNANDES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração por
MARIA BEATRIZ SALLES PADOVAN REZEK, VINICIUS SALLES PADOVAN REZEK, REINALDO ALBANO SCHWINGEL e VILMA VILLELA SCHWINGEL

contra acórdão de provimento de agravo de instrumento interposto por
ALEXANDRE FERNANDES
de decisão proferida em Ação de usucapião de servidão nº 1006754-34.2023.8.11.0007 da 3º Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, em que se reformou a decisão agravada e deferiu liminar.

Os embargantes afirmam que
“não foram analisadas as teses dos agravados pois não foram elas elencadas no relatório, ao contrário do que aconteceu com as teses dos agravantes”.

Diz que “
Nas contrarrazões foi discutido a ausência de memorial descritivo e croqui assinado por profissional da área mostrando qual seria a localização e dimensionamento da suposta servidão de passagem que pretende usucapir”.

Pontua que “
Também é omisso o acórdão em analisar a tese dos agravados de que o agravado VINICIUS possui dois filhos menores que frequentam a propriedade onde se pretende usucapir suposta servidão de passagem, sendo que a entrada de pessoas estranhas pode colocar em risco a integridade física dos menores
”.

Argumenta que “
Não existe a denominada estrada WF dentro da propriedade dos agravados, portanto, não podem os agravados deixar de fechar algo que não existe. Ainda, quais os limites e confrontações de referida estrada? Não se sabe
.”.

Fundamenta que o “
há omissão no dispositivo do acórdão pois não especificou quem seria o responsável por cumprir a respeitável ordem, em qual prazo, e ainda se há necessidade de intimação pessoal ou não
”.

Pede o acolhimento dos embargos (id. 207347178).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 207716691).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração por
MARIA BEATRIZ SALLES PADOVAN REZEK, VINICIUS SALLES PADOVAN REZEK, REINALDO ALBANO SCHWINGEL e VILMA VILLELA SCHWINGEL

contra acórdão de provimento de agravo de instrumento interposto por
ALEXANDRE FERNANDES
de decisão proferida em Ação de usucapião de servidão nº 1006754-34.2023.8.11.0007 da 3º Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, em que se reformou a decisão agravada e deferiu liminar.

Sobre a alegação de que não foram analisadas as teses da parte agravante, não entendo ser o caso, já que o que se analisou foi o essencial ao deferimento da medida, qual seja se realmente havia uso do local e se foi fechada irregularmente, concluindo-se que sim.

Eventual alegação e de que seus filhos estariam em risco são conjecturas, sem provas.

Dizer que não se sabe qual o local objeto de litígio também ultrapassa a boa-fé, pois se sabe qual a estrada e porteira que está se tratando. Não deve a parte fazer ouvidos moucos e tentar obstruir as decisões judiciais com argumentos vagos, imprecisos e desconexos. Até mesmo imagem do local em litígio se apresentou no voto. Dizer que o nome do local não existe também não convence, pois constou até mesmo em lei municipal. E mesmo se não incidir em sua propriedade, mais um argumento a se concluir pela total irresponsabilidade em fechamento de estrada em imóvel que não é de sua posse/propriedade.

Acerca do prazo para cumprimento, é imediato, sob pena de incursão de multa diária de R$ 5.000,00, que incide em 24 horas a partir da publicação deste voto, e deve ser cumprido, logicamente, por quem é réu e obstruiu a passagem, sendo desnecessária intimação pessoal, bastando por meio dos patronos.

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos, acrescentando os fundamentos ao acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024